Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU GOLPE DA MÃO FANTASMA. RECEBIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E PAGAMENTO DE BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. Na revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). Pode esse entendimento ser plenamente adaptável ao caso do “golpe da falsa central de atendimento” ou ao “golpe da mão fantasma”, porquanto similares as dinâmicas das fraudes, os meios empregados pelos estelionatários para a concretização dos golpes e as condutas das vítimas.
3. No caso concreto, o histórico de chamadas recebidas relativo à linha telefônica do Autor demonstra que ele recebeu várias ligações de número atribuído ao Réu, indicando que os fraudadores conseguiram simular o uso de telefone do Banco, o que comprova a alegação do Consumidor de que a fraude se iniciou com o recebimento de ligação que acreditou ser do Banco Apelado.
4. As transações realizadas na conta de titularidade do Autor/Apelante, na data do aludido infortúnio objeto dos presentes autos, poderiam ser detectadas como fraude, de modo a adotar as medidas de segurança cabíveis para evitá-las.
5. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização por dano material é medida que se impõe.
6. No caso em análise, infelizmente, não se afigura crível que somente o recebimento de ligação telefônica pelo Autor, sem qualquer outra conduta da parte dele, propiciaria acesso ao telefone e conta bancária da vítima. Até o momento, não se têm notícia de que golpistas consigam acessar conta bancária somente com o recebimento de telefonema pela vítima.
7. Conforme bem destacado na r. sentença recorrida, “A parte autora nega ter fornecido seus dados, senha pessoal, cartão físico ou realizado qualquer conduta a mando dos criminosos, mas as regras de experiência demonstram que, se assim o fosse, seria desnecessário qualquer contato prévio entre os criminosos e a vítima”. E complementa destacando que “A narrativa dos autos, de que o celular da parte autora ficou comprometido e inoperante durante e depois do fato danoso, demostra que o caso se trata do aplicativo anydesk, que possibilita o acesso remoto ao dispositivo eletrônico do correntista.”.
8. A circunstâncias do caso concreto demonstram a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
9. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se reconhecer que cada parte deve suportar os prejuízos materiais na mesma proporção.
10. Reconhecida a culpa concorrente no caso dos autos, não há falar em eventuais danos morais suportados pelo Autor/Apelante.
11. Apelação conhecida e não provida.